Tribunal: STF
Processo: RE 1495560
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE (AFRMM). DECRETO Nº 11.321/22. REDUÇÃO DE ALÍQUOTAS. POSTERIOR REVOGAÇÃO PELO DECRETO Nº 11.374/2023. RESTABELECIMENTO DAS ALÍQUOTAS ORIGINAIS. AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA OU CRIAÇÃO DE TRIBUTO. ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. NÃO APLICAÇÃO. DECISÃO DO STF NA ADC 84/DF. ANALOGIA. IMPROVIMENTO.



    1. Apelação interposta pelo particular em face de sentença que denegou a segurança postulada, formulada no sentido de garantir à impetrante e suas filiais o direito recolher o AFRMM (Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante) na forma prevista no Decreto nº 11.321/2022, com desconto de 50% das alíquotas previstas no art. 6º da Lei nº 10.893, até o final do exercício financeiro de 2023. Foi requerida também a declaração do direito de compensação dos valores indevidamente pagos sem os descontos concedidos pelo Decreto 11.321/2022, com quaisquer tributos administrados pela RFB.



    2. Hipótese em que o Decreto 11.321/2022 reduziu em 50% (cinquenta por cento) as alíquotas do AFRMM, de que trata o art. 6º, da Lei nº 10.893/2004, com vigência a partir de 01 de janeiro de 2023. O aludido ato normativo foi revogado pelo Decreto nº 11.374/2023, de 1 de janeiro de 2023, o qual entrou em vigor na data de sua publicação, em 02.01.2023, mantendo as alíquotas do AFRMM.



    3. Examinando matéria similar à discutida nestes autos, o STF proferiu medida cautelar na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 84/DF, que tem por objeto a declaração de inconstitucionalidade dos arts. 1°, II, 3°, I, e 4°, do Decreto nº 11.374/2023, que repristinaram dispositivos do Decreto nº 8.426/2015, anteriormente à alteração promovida pelo Decreto nº 11.322/2022, referentes às alíquotas da Contribuição para o PIS e a COFINS, incidentes sobre receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa das referidas contribuições.



    4. Através de decisão monocrática do Min. Ricardo Lewandowski, referendada posteriormente pelo plenário da Corte, determinou-se a suspensão da eficácia das decisões judiciais que, de forma expressa ou tácita, tenham afastado a aplicação do Decreto nº 11.374/2023, possibilitando o recolhimento da contribuição para o PIS/Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente, até o exame de mérito da referida ação declaratória de constitucionalidade. Não tendo sido afastada a aplicação do Decreto 11.374/2023 neste feito, não se cuida de caso de suspensão da sua tramitação.



    5. Seguindo o entendimento adotado na aludida decisão do STF, verifica-se que a aplicação imediata do Decreto nº 11.374/2023, que cancelou o desconto concedido pelo Decreto nº 11.321/2022, não afronta os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da não surpresa, vez que não se confunde a revogação ou diminuição de desconto com instituição ou aumento de tributo, não havendo, portanto, que se observar a anterioridade anual e nonagesimal. O que ocorreu foi o restabelecimento de alíquota anteriormente exigida, não tendo acontecido o fato gerador do tributo. Com efeito, no interregno entre a publicação do Decreto nº 11.321/2022 e a sua revogação pelo Decreto nº 11.374/2023 não houve sequer um dia útil a possibilitar o auferimento de receita, fato gerador da AFRMM. Impossibilidade de se afastar a incidência do Decreto nº 11.374/2023.



    6. Apelação improvida.



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Cinge-se a controvérsia à possibilidade da concessão de efeitos imediatos ao Decreto nº 11.374/2023, que revogou o desconto no pagamento do AFRMM, anteriormente concedido pelo Decreto nº 11.321/2022, restabelecendo a alíquota original.



    Não merece reproche a sentença vergastada. Explico.



    O Decreto 11.321/2022 reduziu em 50% (cinquenta por cento) as alíquotas do AFRMM, de que trata o art. 6º, da Lei nº 10.893/2004, com vigência a partir de 01 de janeiro de 2023.



    O aludido ato normativo foi revogado pelo Decreto nº 11.374/2023, de 1 de janeiro de 2023, o qual entrou em vigor na data de sua publicação, em 02.01.2023, mantendo as alíquotas do AFRMM. [...]



    Registre-se, por oportuno, que não tendo sido afastada a aplicação do Decreto 11.374/2023 neste feito, não se cuida de caso de suspensão da tramitação do feito, como determinado na medida cautelar na ADC 84/DF.



    Adotando o entendimento da supramencionada decisão, verifica-se que a aplicação imediata do Decreto nº 11.374/2023, que cancelou o desconto concedido pelo Decreto nº 11.321/2022, não afronta os princípios da segurança jurídica e da não surpresa, uma vez que não se confunde a revogação ou diminuição de desconto com instituição ou aumento de tributo, não havendo, portanto, que se observar a anterioridade anual e nonagesimal. O que ocorreu foi o restabelecimento de alíquota anteriormente exigida, não tendo acontecido o fato gerador do tributo. Com efeito, no interregno entre a publicação do Decreto nº 11.321/2022 e a sua revogação pelo Decreto nº 11.374/2023 não houve um dia útil a possibilitar o auferimento de receita, fato gerador da AFRMM.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente